Tribunal: STF
Processo: Rcl 83494
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade de paradigmas que não têm efeito vinculante ou eficácia erga omnes e alegado descumprimento do HC 143.641/DF. Não cabimento da reclamação. Ausência de estrita aderência temática entre o ato reclamado e o HC 143.641/DF. Julgamento de reclamação para discutir a violação à autoridade de julgado do Superior Tribunal de Justiça — STJ. Competência do STJ. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por entender que os paradigmas invocados na petição inicial não atendem aos requisitos necessários ao conhecimento da reclamação constitucional.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se a decisão proferida no HC 111.840/ES tem efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    3. Saber se há estrita aderência temática entre o ato reclamado — que determinou o cumprimento da pena de prisão de homem, pai de filho menor de 12 anos — e o Habeas Corpus coletivo 143.641/DF.



    4. Saber se é possível a propositura de reclamação que alega o descumprimento do HC 143.641/DF.



    5. Saber se compete ao Supremo Tribunal Federal julgar a reclamação para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça. 



    III. Razões de decidir



    6. O HC 111.840/ES produziu efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivo processo, do qual não fez parte o reclamante.



    7. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervindo como sujeito processual. Julgados no mesmo sentido.



    8. Não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o Habeas Corpus coletivo 143.641/DF, uma vez que o caso dos autos não versa sobre a prisão preventiva de mãe de filho melhor de 12 anos, mas da prisão de pai, decorrente de condenação transitada em julgado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. Julgados no mesmo sentido.



    9. Ao julgar o HC 143.641/DF, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deixou expressamente consignado no acórdão que, nas hipóteses de seu descumprimento, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso e não a reclamação.



    10. Não é possível discutir a violação à autoridade de julgado do STJ em reclamação proposta no Supremo Tribunal Federal, visto que, nos termos do art. 105, I, f, da Constituição, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.



    11. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    12. Agravo regimental a que se nega provimento.